Tribunal: TJPA
Processo: 0013533-19.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013533-19.2016.8.14.0028

APELANTE: EDIVALDO LIMA, ROSANGELA RIOS DE ALMEIDA LIMA

APELADO: LUCIMAR SANTIS BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0013533-19.2016.8.14.0028

AGRAVANTES: EDIVALDO LIMA E ROSANGELA RIOS DE ALMEIDA LIMA

AGRAVADO: LUCIMAR SANTIS BATISTA

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. POSSE. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Edivaldo Lima e Rosangela Rios de Almeida Lima contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau, que reconheceu a tutela possessória em favor da parte autora, Lucimar Santis Batista. Os agravantes alegam ausência de comprovação da posse pela proprietária e sustentam que a interrupção do prazo da prescrição aquisitiva só ocorre quando o proprietário recupera a posse do imóvel, o que não se daria pela mera lavratura de boletim de ocorrência. Requerem a improcedência da ação e o reconhecimento do usucapião especial urbano em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os agravantes preencheram os requisitos para a aquisição do imóvel por usucapião especial urbano; (ii) analisar se a decisão monocrática que manteve a tutela possessória da parte autora deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A usucapião especial urbana exige posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo mínimo de cinco anos, nos termos do artigo 1.240 do Código Civil, o que não se verifica no caso concreto, pois há prova da oposição da posse pela proprietária, evidenciada pela lavratura de boletim de ocorrência e notificação extrajudicial.

4. A posse exercida pelos agravantes não possui o animus domini, sendo contestada pela proprietária desde 2007, afastando a possibilidade de reconhecimento da usucapião.

5. A jurisprudência consolidada estabelece que a oposição efetiva à posse interrompe o prazo aquisitivo para usucapião, o que ocorreu no presente caso com a adoção de medidas judiciais e extrajudiciais pela proprietária, não sendo exigida a recuperação da posse.

6. Não há nos autos qualquer elemento capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, sendo correta a manutenção da tutela possessória em favor da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A oposição à posse do imóvel pelo proprietário, demonstrada por boletim de ocorrência e notificação extrajudicial, descaracteriza a posse mansa e pacífica exigida para a usucapião especial urbana.

2. O exercício de atos de defesa da posse pelo proprietário interrompe o prazo aquisitivo para usucapião.

3. A ausência de animus domini impede a aquisição da propriedade por usucapião.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561; CC, art. 1.240. Jurisprudência relevante citada: TJPR - 18ª C. Cível - 0010600-13.2007.8.16.0035; TJ-SP - AC: 10040886520178260197

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 30ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 08/09/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0013533-19.2016.8.14.0028

AGRAVANTES: EDIVALDO LIMA E ROSANGELA RIOS DE ALMEIDA LIMA

AGRAVADO: LUCIMAR SANTIS BATISTA

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em Apelação (ID 21956857), interposto por
EDIVALDO LIMA E ROSANGELA RIOS DE ALMEIDA LIMA
, em face de decisão monocrática (ID 18591110 – perfectibilizada por meio do decisum de embargos ID 21376289), que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para manter a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que reconheceu a tutela possessória em favor da parte autora.

Em suas razões recursais (ID 21956857), a parte agravante alega que a posse da proprietária do imóvel não ficou comprovada, restando ausentes os requisitos ensejadores do art. 561 do CPC.

Ressalta que a interrupção do prazo da prescrição aquisitiva só é possível na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo consegue reaver a posse para si, afirmando, portanto, que a mera lavratura de boletim de ocorrência não se presta a tal fim.

Por fim, requer o provimento do agravo interno, a fim de que a ação seja julgada improcedente, declarando-se a existência de usucapião especial urbano em favor dos Agravantes.

Contrarrazões apresentadas ao ID 22025322.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto

Preliminarmente, a parte agravante reafirmou a ocorrência de cerceamento de defesa em virtude da ausência de realização da prova pericial requerida.

Contudo, conforme já ressaltado que a produção de prova judiciária se destina ao processo, contudo, o juiz é o destinatário principal das provas, pois estas têm por finalidade a formação da convicção do magistrado.

Assim sendo, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o juízo determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes.

No caso em tela, pretendia a parte autora a produção de prova pericial, para elaboração de um Georreferenciamento do terreno, contudo a tese de usucapião especial foi afastada pelo Juízo de Origem por ausência de constatação da posse mansa e pacífica, motivo pelo qual o levantamento georreferenciado da área em nada ajudaria na solução do litígio, ante a desnecessidade de medição da área.

Ademais, a restrição de 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) para imóvel em área urbana, prevista no artigo 183 da Constituição da República, se refere para a aquisição de domínio (usucapião), entretanto, tal tese já havia sido afastada ausência de preenchimento de outro requisito, qual seja, a qualidade da posse (posse com oposição), conforme acima exposto, motivo pelo qual resta evidente a desnecessidade de produção da prova requestada.

Desse modo, o julgador, sendo o destinatário das provas, e possuindo fundamentos suficientes para firmar seu convencimento, pode indeferir as que entender desnecessárias ou inúteis para o deslinde da

questão, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença por falta da realização da prova pericial, razão pela qual, mantenho a REJEIÇÃO da preliminar suscitada.

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto em face de decisão monocrática (ID 18591110 – perfectibilizada por meio do decisum de embargos ID 21376289), que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para manter a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que reconheceu a tutela possessória em favor da parte autora.

Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento exposto por ocasião da prolação da decisão monocrática ora vergastada, segundo o qual restou observado que a parte ora recorrente não cumpriu o requisito da qualidade da posse para fins de configuração da usucapião urbana, uma vez que não restou evidenciado, no presente caso, a posse mansa e pacífica da área objeto do litígio pelo período mínimo de 5 (cinco) anos).

Conforme se depreende, a parte autora comprovou ter feito oposição da posse do réu, ora apelante, uma vez que apresentou Boletim de Ocorrência Policial acerca da invasão relata na exordial (ID 6312560 – Pág. 24), datado de 2007, bem instruiu a petição inicial com notificação extrajudicial, datada de 2011, documentos estes que afastam a existência de posse mansa e pacífica do réu/apelante e, portanto, evidenciam a existência de preenchimento dos requisitos da Usucapião Especial Urbana da área demandada.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA – MANUTENÇÃO – AUTORES QUE ADQUIRIAM A POSSE DE ANTERIOR COMODATÁRIO DO BEM – AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE DONO DO CEDENTE –

CONTEXTO QUE IMPEDE A SOMA DAS POSSES PARA FINS DE USUCAPIÃO – OCUPAÇÃO PELO CEDENTE QUE, ADEMAIS, INICIOU-SE APENAS NO ANO DE 2.000, EVIDENCIANDO A PREMATURIDADE DA PRETENSÃO FORMULADA, AJUIZADA EM 2007 – POSSE DOS AUTORES CESSIONÁRIOS QUE, ADEMAIS, RESTOU PRONTAMENTE IMPUGNADA PELO TITULAR DA ÁREA, SEJA PELO ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU PELO OFERECIMENTO DA OPOSIÇÃO APENSA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA – APELO DESPROVIDO (TJPR - 18ª C. Cível - 0010600-13.2007.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargadora Denise Kruger Pereira - J. 21.03.2018)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. PROVA SATISFATÓRIA. Autora que é a proprietária do imóvel e, portanto, tem interesse processual para ajuizar a ação. Esbulho praticado pelos réus. Ausência de desocupação do imóvel mesmo depois da notificação extrajudicial. Proteção possessória reconhecida. Ausência de "animus domini" dos réus, que ocuparam o imóvel mediante "permissão" de terceiro. Função social da propriedade que também não é justificativa para o esbulho possessório praticado pelos réus. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10040886520178260197 SP 1004088-65.2017.8.26.0197, Relator: Alexandre David

Malfatti, Data de Julgamento: 15/03/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2022)

Ademais, a parte autora comprovou os requisitos para a concessão da tutela possessória, a qual recebeu por meio de doação, não sendo a prova documental o único meio de prova admitido em direito.

Outrossim, a própria parte ora agravante afirmou em audiência possuir ciência que se tratava de “área de invasão”.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 09/09/2025